Tribunal: TJBA
Processo: 8027758-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027758-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAGNO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM registrado(a) civilmente como MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU Advogado(s): D/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVOSO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de MAGNO DE JESUS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, nos autos n.º 8003116-17.2026.8.05.0141. O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), em 19 de abril de 2026, com posterior conversão da prisão flagrancial em preventiva em audiência de custódia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação espontânea do Paciente à autoridade policial, acompanhado de advogado, configura hipótese de flagrante delito apta a fundamentar a lavratura do auto de prisão, ou se implica constrangimento ilegal; e (ii) saber se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do Paciente. III. Razões de decidir 3. A alegação de ilegalidade do auto de prisão em flagrante encontra-se superada pela superveniente decretação da prisão preventiva, que constitui novo título judicial autônomo de restrição da liberdade. Com a conversão do regime flagrancial em custódia preventiva, homologada pelo Juízo Plantonista e confirmada pelo Juízo natural da Vara do Júri de Jequié/BA, instaura-se novo regime cautelar regido integralmente pelos pressupostos do CPP, tornando prejudicado o debate acerca de eventuais vícios na autuação policial originária. 4. A prisão preventiva está fundada em elementos concretos e idôneos que demonstram a periculosidade social do Paciente, satisfazendo o requisito da garantia da ordem pública (CPP, art. 312). O modus operandi revela gravidade excepcional: após desentendimento de pouca relevância, motivado pelo fato de o Paciente urinar em via pública próximo à mesa onde a vítima estava com sua família, o Paciente retirou-se com ameaças, buscou uma arma de fogo calibre. 40 em sua residência, retornou ao local, encostou a arma no pescoço da vítima e desferiu um disparo à queima-roupa no peito, atingindo o coração e provocando a morte instantânea em evento festivo de rua com intensa movimentação de pessoas. A frieza, a premeditação e o local da execução evidenciam elevado grau de periculosidade concreta, apto a gerar fundado receio de reiteração delitiva. 5. A conveniência da instrução criminal também justifica a segregação, pois há testemunhas diretas dos fatos, algumas com identidade preservada, cujo afastamento do investigado do convívio social é necessário para evitar interferências indevidas na produção probatória. 6. As condições pessoais favoráveis do Paciente , primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema. Tais predicados não neutralizam o periculum libertatis devidamente demonstrado. 7. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. Eventuais nulidades ou irregularidades do auto de prisão em flagrante ficam superadas com a conversão em prisão preventiva, que constitui novo título judicial autônomo a justificar a restrição da liberdade. 2. O modus operandi revelador de elevada periculosidade concreta do agente — caracterizado por premeditação, emprego de arma de fogo à queima-roupa e execução em local público com aglomeração de pessoas — constitui fundamento idôneo e concreto para a decretação da prisão preventiva em garantia da ordem pública. 3. A conveniência da instrução criminal justifica a segregação quando há risco de interferência na colheita de prova testemunhal. 4. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida cautelar extrema." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 282, § 6º, 302, 310, II, 311, 312, 313, I, 319 e 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 214.262/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/5/2025, DJEN 30/5/2025; STJ, RHC n. 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/2/2022, DJe 18/2/2022; STJ, AgRg no RHC n. 206.830/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/2/2025, DJe 18/2/2025; STJ, RHC n. 59.914/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/2/2017, DJe 10/2/2017; STJ, AgRg no HC n. 949.823/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/11/2024, DJe 29/11/2024; TJBA, HC n. 8037051-88.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, j. 13/9/2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8027758-89.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Miguel Borges Santos Bomfim (OAB/BA n.º 55.157), em favor de MAGNO DE JESUS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora